Tribunal: TJPA
Processo: 0805693-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805693-67.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MEDEIROS OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos.

II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Provido. Agravo Interno prejudicado.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805693-67.2020.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0827089-70.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO MEDEIROS OLIVEIRA

Advogado: Dr. Gabriel Mota de Carvalho, OAB/PA nº 23.473.

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogados: Dr. José Lídio Alves dos Santos, OAB/PA 24.872-A, e Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/PA 24.871-A.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento interposto por CARLOS EDUARDO MEDEIROS OLIVEIRA contra decisão interlocutória (ID 3194384, fl. 71) proferida pelo Juízo da 15ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0827089-70.2020.8.14.0301) ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada.

Em suas razões, o agravante sustenta a existência de vício maculador na ação em epígrafe contra si ajuizada consubstanciado na ausência de apresentação, junto à secretaria do juízo, da via original do contrato (cédula de crédito bancário) por tratar-se de documento indispensável à propositura da ação, uma vez que o título está sujeito à circulação por endosso, conforme dispõe o art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004 e segundo o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1277394/SC-16.02.2015).

Ressalta que,
in casu
, a ação foi lastreada em cópia de Cédula de Crédito bancário autenticada pelo próprio advogado da agravante, sendo certo que, até o presente momento, não foi juntada a via original do contrato.

Alega que o bem objeto do litígio é seu instrumento de trabalho, o que evidencia o perigo na demora a ser suportado pelo agravante, caso mantida a decisão agravada.

Requer o deferimento do benefício da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da liminar de busca e apreensão deferida.

Em decisão de Id num. 3259005 - Pág. 1-4, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Desta decisão, foi interposto Agravo Interno pela Instituição Financeira (Id n° 3374846), no qual alega em síntese, que não se mostra obrigatória a juntada do contrato original, bastando tão somente a juntada da cópia do instrumento jurídico, conforme preceitua o artigo 424 do CPC e, ainda, a presença do contrato original é dispensável, vez que a cédula constitui apenas meio de prova do fato constitutivo do direito do apelante, permitido sua comprovação por simples cópia reprográfica.

Conclui pugnando pela conhecido e provimento do presente recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática

Contrarrazões ao Agravo de instrumento de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (Id n°
3374854).

Consta Certidão (Id n°. 3628093) informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

De plano,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno

(Id n° 3374846), em razão do julgamento do mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso, passo à sua análise.

Pois bem.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

No caso em análise, a ação de busca e apreensão foi fundada no inadimplemento das obrigações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário, a qual havia sido juntada em cópia simples
(
ID 16236615, fls. 28-29
).

Conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de

obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido. (2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que o original da cédula de crédito bancário é documento indispensável para a ação de busca e apreensão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para revogar a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, devendo ser concedido prazo a parte autora para emendar a petição inicial apresentando a cédula de crédito bancário original, confirmando assim a decisão de
Id num. 3259005 - Pág. 1-4, que deferiu o pedido de efeito suspensivo. Consequentemente, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Belém,

de

2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021